Tribunal: TJDFT
Processo: 0756795-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756795-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHIAMANTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0716738-41.2023.8.07.0003 (Id 259910107 dos autos de origem), ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de MARCUS VINICIUS CHIAMANTE DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento formulado pelo executado, representado pela Curadoria Especial, visando à expedição de ofício ao Banco Inter para que informe a natureza da conta bancária atingida pelo bloqueio de Id. 252484111. Decido. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. A inércia da parte executada, portanto, não deve ser suprida por atuação oficiosa do Juízo, sob pena de indevida intervenção em prejuízo da parte exequente, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Convém destacar que, ainda que o executado esteja representado pela Curadoria Especial, não se afasta a exigência de comprovação da impenhorabilidade, uma vez que tal prerrogativa constitui exceção à regra geral da penhorabilidade dos bens. Deve-se ter presente que a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito, de modo que a alegação de impenhorabilidade, por restringir esse objetivo, demanda prova inequívoca de sua incidência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676112, 07357646820228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO PRESO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). 1.1. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Precedentes do TJDFT. 2. Não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra viável, portanto, o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareçam a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839845, 07473203320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, considerando o valor penhorado, é razoável esperar que o devedor, caso entenda indevida a constrição, se manifeste espontaneamente nos autos para impugná-la e demonstrar a eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme lhe incumbe nos termos legais. Ressalte-se, por oportuno, que o simples requerimento de expedição de ofício à instituição financeira não tem o condão de suspender, interromper ou restituir o prazo para apresentação de impugnação à penhora, o qual deve ser observado de forma estrita. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Inter para que informe a este Juízo a natureza da conta atingida pelo bloqueio judicial. Considerando que a certidão de Id. 252256256 não observou o prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública, complemento o prazo anteriormente concedido, intimando a instituição, na qualidade de Curadora Especial do executado, para que, no prazo adicional de 5 (cinco) dias, apresente impugnação ao bloqueio realizado ao Id. 252256260, caso entenda pertinente. Advirta-se que o silêncio implicará na conversão da penhora em pagamento. Publique-se. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial, em suas razões recursais alega que: (i) o devedor foi citado por edital e não tem contato com a parte; (ii) a pesquisa SISBAJUD foi parcialmente frutífera, sendo necessária a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta em que houve o bloqueio de valores; (iii) por se tratar de informação sigilosa está impedida de requerer a providência diretamente; (iv) mesmo o executado estando ausente deve ser respeitado o seu direito à impenhorabilidade de valores, ampla defesa e ao acesso à justiça, observando-se o princípio da cooperação. Requer o recebimento do recurso independentemente do recolhimento do preparo, a concessão de tutela provisória e definitiva para determinar a imediata expedição de ofício, a suspensão dos atos expropriatórios até a decisão final. Preparo recursal não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, tratando-se de manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial, fica dispensada a comprovação do preparo recursal (art. 1.007 do CPC). Deixo de apreciar o pedido de deferimento de gratuidade de justiça em favor do devedor citado por edital que foi revel, uma vez que a Defensoria Pública do Distrito Federal não tem elementos concretos sobre a insuficiência de recursos, nem poderes específicos para declarar hipossuficiência, nos termos do art. 105 do CPC. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial defende a tese de impenhorabilidade de valores bloqueados da conta de devedor citado por edital e que foi revel. Para tanto, pretende que o juízo realize diligências em defesa de parte que, mesmo diante do bloqueio SISBAJUD, opta em manter-se inerte na defesa de seus próprios interesses. Como ressaltado pela Defensoria Pública, na atuação na qualidade de Curadoria Especial não há qualquer contato com a parte defendida, de modo que sua finalidade é garantir o cumprimento do interesse público relacionado à observância do devido processo legal e ao exercício de defesa técnica. Tanto é assim, que lhe é dispensada a obrigação de impugnação específica dos fatos, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC, afastando os efeitos da revelia e mantendo controvertidas as questões que serão objeto de análise, sem eximir a parte defendida pela Curadoria Especial do ônus da prova que lhe compete. Ressalte-se que o princípio da cooperação voltado ao juízo (art. 6o do CPC) está relacionado aos deveres de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio visando a solução justa e eficiente do litígio, mas que em nada se relaciona com a transferência do ônus da prova, atribuível à parte interessada, para o Poder Judiciário, como se pretende, ao requerer a expedição de ofício solicitando informações sobre a natureza da conta bloqueada. No caso, o devedor foi citado por edital nos autos da ação de execução, é revel e sofreu bloqueio BACENJUD, mas continua inerte, deixando de promover atos e apresentar documentos em defesa de seus interesses patrimoniais para afastar a constrição realizada, de modo que o pedido de expedição de ofício comprovar que as quantias são impenhoráveis transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade de produzir prova que compete exclusivamente ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ressalte-se que a própria atuação da Defensoria Pública, é a garantia do exercício da ampla defesa e do acesso à justiça, sendo que a efetiva garantia do reconhecimento da impenhorabilidade depende do devedor, a quem compete o ônus da prova da alegação. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito à expedição de ofício para que seja informada a natureza da conta em que houve o bloqueio SISBAJUD, tampouco de suspensão da tramitação da execução. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, respectivamente: STJ RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÕES SIMILARES À POUPANÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se a Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial de réu revel citado por edital, possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade de verbas com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, tanto em sua interpretação literal quando extensiva, à luz do disposto no art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal. 2. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada caso ela estivesse fazendo sua própria defesa por meio de advogado constituído. Precedentes. 3. O art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ao incumbir o executado de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, determina que o executado assim proceda, obviamente, por meio de quem o representa em juízo, que é quem possui capacidade postulatória. 4. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento dos REsps nos 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, para os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente. Para outras aplicações financeiras similares à poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte atingida pelo ato constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 5. Necessidade de distinguir a i) prerrogativa do curador especial de suscitar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em favor de réu revel citado por edital da ii) possibilidade de provar, apenas com os meios colocados à sua disposição, que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao entender que a impenhorabilidade somente poderia ser arguida pelo próprio devedor, mediante procurador devidamente constituído, limitou as prerrogativas conferidas ao curador especial, que está, sim, autorizado a exercer a tutela dos direitos do réu em tudo que diga respeito ao processo e à lide nele debatida. 7. Impossibilidade, em regra, do deferimento de pedido de expedição de ofício às instituições financeiras com vistas a obter informações, protegidas por sigilo bancário, acerca da natureza dos depósitos, tendo em vista que, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Sisbajud, o executado tem ciência imediata a respeito da constrição de valores nela depositados, cabendo a ele tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente, com vistas a comprovar eventual impenhorabilidade. Precedente. 8. Havendo prova, por qualquer meio legalmente admitido, de que sobre os valores constritos recaem os efeitos da impenhorabilidade absoluta, nada impede seja ela alegada pelo curador especial, ainda que o executado se mantenha inerte após a realização do bloqueio. 9. Caso em que, à míngua da comprovação de que parte dos valores constritos estavam depositados em caderneta de poupança, senão a mera alegação desprovida de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição, ainda que por fundamentos distintos. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.238.565/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JUSRISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. "O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta"". (REsp n. 1.986.106/DF, 3a Turma, D Je de 15/6/2022.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.157.903/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. – g. n.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BUSCANDO O FORNECIMENTO DE DADOS DETALHADOS SOBRE A NATUREZA DAS CONTAS OBJETO DE BLOQUEIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. A jurisprudência do STJ já decidiu que, nos casos em que verificada a absoluta inércia do executado, não se afigura possível que seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar a instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade da parte em que realizado o bloqueio de valores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.020.869/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023. – g. n.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022. – g. n.) TJDFT PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. DEVEDOR. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos. 2. Independentemente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer. 3. Apesar de a defesa da Executada ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 4. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo. 5. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção do processo executivo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2059247, 0722288-55.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. – g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. SISBAJUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÕNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento visando a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento sobre a natureza do numerário bloqueado na conta bancária, via SisbaJud, em nome da parte executada representada pela Curadoria Especial. II. Questão em discussão 2. Verificar se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para identificação da natureza da verba bloqueada, diante da ausência de manifestação do executado quanto à impenhorabilidade dos valores. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. IV. Dispositivo e tese 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “A ausência de manifestação da parte executada quanto à natureza da verba bloqueada via SisbaJud presume sua penhorabilidade, sendo desnecessária a expedição de ofício à instituição financeira.” (Acórdão 2049350, 0713915-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 17/10/2025. – g. n.) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora on line. Réu revel. Curadoria especial. Bloqueio de valor. Impenhorabilidade. Ausência de informação. Diligência. Banco. Desnecessidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso contra r. decisão que negou o pedido de envio de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para informar ao juízo a natureza das verbas bloqueadas do réu revel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o envio de ofício ao banco para informar ao juízo a natureza das verbas bloqueadas. III. Razões de decidir 3. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC. 4. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido --------- Dispositivos relevantes citados: art. 797 do CPC. (Acórdão 1996060, 0704152-10.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025. – g. n.) Sob a ótica da urgência, observo que nada consta das razões recursais sobre o requisito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal, podendo o feito prosseguir com o regular processamento. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital